Tribunal: TJBA
Processo: 8061614-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061614-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA Advogado(s): CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO AGRAVADO: NELSON NASCIMENTO BARROS Advogado(s): MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia da agravante, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, nem restar demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que decreta a revelia é passível de impugnação por agravo de instrumento; e (ii) se, no caso concreto, está caracterizada a urgência que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. III. Razões de decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 988. 4. A decretação da revelia, com a consequente presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não configura, por si só, hipótese de prejuízo irreversível ou de difícil reparação que justifique o imediato reexame da matéria pela instância ad quem. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno improvido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Tese de julgamento: "1. A decisão que decreta a revelia não está abrangida pelo rol do art. 1.015 do CPC. 2. Para autorizar a mitigação da taxatividade do referido rol, faz-se necessária a demonstração inequívoca da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso de mera decretação de revelia." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.